Tribunal: TJDFT
Processo: 0752423-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752423-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE AUGUSTO SERRAO REQUERIDO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por JOSÉ AUGUSTO SERRÃO, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em seu desfavor no processo n. 0002357-69.2000.8.07.0005. Pugna, liminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta e a imediata suspensão da execução n. 0407475-85.2024.8.07.0015, até o julgamento da presente revisão. No mérito, requer seja garantido o direito de recorrer da sentença. Indeferido o pedido liminar (ID 67176287). Por meio da petição de ID 69085426, o demandante requer a desistência do pleito. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da presente revisão criminal e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator